Tribunal: TJSP
Processo: 1008647-74.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
ACIDENTÁRIO - LER/DORT – ACIDENTE TÍPICO. Perícia que reconhece, categoricamente, a presença de moléstia incapacitante sem nexo com o trabalho. Poderá o obreiro buscar por benefício de natureza previdenciária stricto sensu, na esfera própria, caso ainda entenda devido Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000860115
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1008647-74.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
MATIAS FERREIRA MENDES, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por votação unânime, negaram
provimento ao recurso. Sustentou oralmente o Dr. Renan Fernandes Duarte.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 13 de outubro de 2020
NUNCIO THEOPHILO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
VOTO No 17476
Apelação: 1008647-74.2018.8.26.0506
Origem: 1a Vara Cível da Comarca de Ribeirão Preto
Apelante: Matias Ferreira Mendes
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
ACIDENTÁRIO - LER/DORT ACIDENTE TÍPICO. Perícia que
reconhece, categoricamente, a presença de moléstia
incapacitante sem nexo com o trabalho. Poderá o obreiro
buscar por benefício de natureza previdenciária stricto
sensu, na esfera própria, caso ainda entenda devido
Recurso não provido.
Vistos etc.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 249/251 que
julgou improcedente ação acidentária, acrescenta-se que, inconformado, o autor
interpôs recurso de apelação.
Em suas razões o segurado alega, em síntese, que a r.
sentença deve ser reformada pelas seguintes razões: I) Os documentos médicos
anterior juntados ao autos comprovam suas severas restrições físicas, assim como
os laudos confeccionados por perito do INSS que reconhecem a presença da
incapacidade; II) Tanto o nexo causal quanto a incapacidade laborativa restaram
demonstrados na perícia; III) Após a cessação indevida do auxílio-doença retornou
ao trabalho, mas só conseguiu permanecer no labor por aproximadamente um mês,
quando, novamente, foi afastado pela autarquia; IV) A lesão, ainda que mínima,
deve ser indenizada. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja
procedente a demanda e lhe seja concedido o benefício de aposentadoria por
invalidez ou auxílio-doença a partir do requerimento administrativo (fls. 255/266).
Contrarrazões às fls. 269/271.
O autor se opôs ao julgamento virtual (fls. 276).
Sem intervenção do Ministério Público, nos termos do
Ato Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E. Presidência
da Seção de Direito Público.
Relatados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
O autor ajuizou a presente ação acidentária porque,
segundo alega, em razão do exercício de suas atividades laborativas como auxiliar
de produção veio a ser acometido por moléstias na coluna, além de ter sofrido
acidente de trajeto no qual fraturou acetábulo (quadril). Refere que suas sequelas
subtraíram sua capacidade para o exercício de seu labor habitual e, portanto, faz jus
ao benefício de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença.
Foi emitida CAT pela empresa Eurofarma Laboratórios
S/A no dia 05/08/2014 referente ao acidente de trajeto (fl. 86).
A demanda foi, ao final, julgada improcedente (fls.
249/251).
Pois bem.
Com razão o MM. Juiz sentenciante.
Isso porque, pela perícia médico-judicial (195/208),
constatou-se que a lesão do quadril sofrida no acidente in itinere foi devidamente
tratada, não restando ao segurado qualquer sequela funcional. Já com relação à
coluna, concluiu a perita que, de fato, o autor é portador de moléstia degenerativa
na coluna lombar, a qual o incapacita para o exercício de atividades de “natureza
pesada com necessidade flexão lombar constante com carga acima de 15 Kg,
apresentando capacidade funcional a demais funções a terceiros como meio à sua
subsistência” (fl.204).
Tanto no corpo do laudo, quanto em seu
complemento (fls. 233/235), a perita afirmou que o quadro clínico da coluna não
tem qualquer relação com o acidente de trabalho narrado na exordial, tampouco
tem natureza ocupacional, sendo, assim como expressamente constou nos exames
juntados pelo próprio autor (fls. 90, 92, 94, 99), de origem degenerativa.
Sendo
assim,
considerando
que
a
sequela
diagnosticada não tem natureza ocupacional, sequer por agravamento, de fato não
há que se falar na concessão de qualquer benefício.
E, muito embora o magistrado não esteja adstrito ao
laudo pericial oficial, no caso em tela, as demais provas dos autos não se mostram
capazes de se sobrepor à prova técnica oficial, a qual deve prevalecer.
Convém mencionar, ainda, que o reconhecimento da
incapacidade pelo perito da autarquia e a consequente concessão de auxílio-doença
acidentário ou previdenciário em nada implica o reconhecimento da incapacidade
para trabalho no momento da perícia judicial realizada nestes autos. Muito ao
revés, a razão do deferimento de auxílio-doença consiste rigorosamente na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
oportunidade de se proporcionar ao trabalhador o afastamento das atividades
laborativas a fim de que possa se recuperar de moléstia ou acidente que tenha
sofrido.

Cumpre ressaltar também que relatórios médicos
relativos a condições pretéritas e trazidos ao processo não haverão de se sobrepor
à perícia médica produzida em Juízo, sob o crivo do contraditório. Essa mesma
documentação, inclusive, foi devidamente considerada pelo “expert” e não impediu
a formação das conclusões no sentido adotado aliás, como se viu, deu-se o
contrário.
Destaque-se, apenas em adendo, não se ter negado a
existência de moléstia incapacitante, porém, tão somente, a relação entre esta e o
labor, de modo que nada lhe obstará a busca por benefício de natureza
previdenciária stricto sensu, na esfera própria, caso ainda entenda devido.
Por fim, anota-se que o julgador não está obrigado a
examinar, um a um, todos os pontos e legislação invocados pelas partes, quando a
solução da lide não passe necessariamente por seu exame, o que não se confunde
com omissão ou obscuridade do julgado, bastando que a decisão proferida esteja
devidamente fundamentada1.
Posto isso, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Deixa-se de condenar a parte autora nos encargos
sucumbenciais, por força do disposto no art. 129, parágrafo único, da Lei no
8.213/91.
Nuncio Theophilo Neto
Relator
1EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016.